Tribunal: TJBA
Processo: 8008287-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008287-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TIAGO CONCEICAO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA OLIVEIRA BAPTISTA, BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Eunápolis

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU ANTERIORMENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 17 de abril de 2024, em cumprimento a mandado expedido em 29 de outubro de 2020, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV, do Código Penal).

Os impetrantes alegam excesso de prazo na formação da culpa, considerando que três audiências de instrução e julgamento foram frustradas por razões alheias à defesa, quais sejam: mudança de sede do Fórum, paralisação do expediente forense e ausência de testemunhas de acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa capaz de explicação a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O suposto atraso na instrução não ocorre de desídia estatal, mas de situações alheias à vontade da autoridade coatora, agravadas pelo fato do paciente ter permanente foragido por período específico (dezoito anos), sendo preso apenas em 17/04/2024. 5. A análise do excesso de prazo não pode ser feita por considerações meramente aritméticas, impondo-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisdição consolidada do STJ. 6. Permanece hígida a fundamentação da prisão preventiva, amparada na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo sido devidamente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se convincentes e insuficientes diante da gravidade do crime imputado, do histórico de fuga e da necessidade de garantir o regular andamento da perseguição penal.

4. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, §2º, I, III, IV; PCP, arts. 282, I, 312, 316, parágrafo único, 319.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgRg no RHC 194628/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/05/2024; STJ, RHC 58.274/ES, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/09/2015; STJ, AgRg no HC 602756/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º 8008287-24.2025.8.05.0000
,

tendo como

impetrante
s

as

advogadas AMANDA OLIVEIRA BAPTISTA, OAB/BA 56.762, e BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO, OAB/BA 77.018
,
em favor de
TIAGO CONCEIÇÃO DA SILVA

, apontando, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O
HABEAS CORPUS
E
DENEGAR
A ORDEM

nos termos do voto do Relator:

Salvador, .